Tribunal: STF
Processo: HC 218521
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma deu provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.050.627/PR para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I (tráfico internacional de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial formalizado pela defesa, ao qual se seguiu o supracitado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União frisa não ser o caso de incidência do verbete nº 7 da Súmula do STJ. Sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Diz atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aponta insubsistentes as premissas pelas quais negada a sua aplicação, sublinhando não comprovada a participação em organização criminosa ou dedicação à atividade ilícita. Aduz que a quantidade da droga ou a participação de mais de um agente na empreitada não evidenciam, por si sós, maior envolvimento do acusado na organização criminosa. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes. Alega serem cabíveis, caso reconhecida a minorante, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. 



    6. Requer a observância da causa de diminuição no maior patamar, com a confirmação do regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente à atividade criminosa. Aludiu à quantidade de substância apreendida — 233,400 kg de maconha —, a pluralidade de agentes e às circunstâncias do crime — planejamento e sofisticação da empreitada ilícita, além da utilização de meios para ludibriar a fiscalização policial, já que o paciente transportava, em veículo fornecido por terceiro, grande quantidade de droga, sendo orientado por carro batedor acerca de possível ação policial durante o trajeto —, razões pelas quais entendeu não ser o paciente um traficante eventual. Confira-se trecho do acórdão:



    “As circunstâncias evidenciam que a participação do réu no crime não foi meramente ocasional, havendo indicativos de que o denunciado dedica-se a atividades ilícitas. As testemunhas arroladas pela acusação relataram que no momento da abordagem, o acusado tentou efetuar ligação telefônica para um terceiro (evento 35, VIDEO2/3, da ação penal). 



    Em juízo, o réu declarou que o automóvel foi fornecido por um indivíduo chamado "Julio", bem assim que recebeu auxílio de um batedor que ligava avisando se o trajeto "estava limpo". Revelou, ainda, que responde a processo criminal no Paraguai em razão da apreensão de um veículo em seu nome com "fundo falso", e "que estaria sendo processado por indício de tráfico" (evento 35, VIDEO1, idem). 



(...)



    A gravidade concreta da infração resta evidenciada pela colaboração com o tráfico ilícito de entorpecentes em grande escala, que desafia a presença de certo conhecimento que credencie os agentes à prática da empreitada delitiva. Como é consabido, valiosas cargas de entorpecentes, como no presente caso, 223,400kg (duzentos e vinte e três quilos, e quatrocentos gramas), não são confiadas a quaisquer transportadores, em razão dos riscos decorrentes de eventual ação policial. Por essa razão, carregamentos dessa natureza não são entregues a pessoas desconhecidas ou sem qualquer experiência nesse tipo de transporte, uma vez que organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas em larga escala cercam-se sempre de pessoas de confiança. 



(...)



      Nessa perspectiva, a ponderação, de um lado, das condições pessoais do agente (primariedade e os bons antecedentes) e, de outro, as circunstâncias de caráter negativo evidenciadas na consumação do delito - evidências de envolvimento do réu com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, pluralidade de agentes, utilização de veículo batedor, além da expressiva quantidade de entorpecentes - fornecem subsídios suficientes para formar a convicção deste julgador, no sentido da não aplicação da referida minorante e de que não se está diante de traficante eventual, face à censurabilidade da conduta sub examine. (e-doc. 3, p. 84-101; grifos nossos).



    9. A conclusão foi reiterada no julgamento do recurso especial (e-doc. 2, p. 105-106), a partir das circunstâncias do delito consignadas de forma expressa no acórdão condenatório, quais sejam, a pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa e a utilização de veículo batedor para auxiliar no transporte da droga, além da apreensão de grande quantidade de maconha (223,400 kg), tudo a sinalizar o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. 



    10. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    11. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator